Tribunal: TJSP
Processo: 1004890-86.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Cobrança – Existência de anterior ação de reintegração de posse envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato – Apreciação pela 1a Câmara de Direito Privado – Prevenção – Ocorrência – Inteligência do artigo 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, com remessa.